Tribunal: STF
Processo: RE 191532
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
EMENTA: I. - Concessão de serviço público municipal de
transporte coletivo: revisão de tarifas: questionamento relevante da
validade de cláusula do contrato de concessão que a determina sempre
e conforme os mesmos índices da revisão das tarifas do mesmo serviço
deferida no município da capital.
O reajuste de tarifas do serviço público é manifestação de
uma política tarifária, solução, em cada caso, de um complexo
problema de ponderação entre a exigência de ajustar o preço do
serviço às situações econômicas concretas do seguimento social dos
respectivos usuários ao imperativo de manter a viabilidade
econômico-financeiro do empreendimento do concessionário: não parece
razoável, à vista do art. 30, V, CF, que o conteúdo da decisão
política do reajustamento de tarifas do serviço de transportes de um
município, expressão de sua autonomia constitucional, seja vinculada
ao que, a respeito, venha a ser decidido pela administração de
outro.
II.             Recurso extraordinário, porém de que não se pode
conhecer,
dada a existência no acórdão recorrido de outro fundamento
suficiente à concessão da segurança.